Tribunal: TJMT
Processo: 1020139-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020139-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (AGRAVANTE), DANILO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 139.595.141-15 (AGRAVADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (AGRAVADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA DE MAGALHAES - CPF: 353.640.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DALGIRO CEOLIN - CPF: 181.906.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUTADO BENEFICÍARIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – CRÉDITO MILIONÁRIO A SER RECEBIDO NA AÇÃO – ATUALIDADE NÃO VERIFICADA – RECEBIMENTO FUTURO – APLICAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA – NECESSIDADE DE RETENÇÃO DOS VALORES A QUE FAZEM JUS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo certo que a parte devedora é credor de valores milionário nos próprios autos que é beneficiário justiça gratuita, e, embora não haja atualidade da situação financeira para fins de revogação do benefício da justiça gratuita, é obvio que com o recebimento a sua financeira atual restará alterada, sendo a retenção dos valores da verba honorária a que faz jus o agravante, a medida mais acertada, por força do poder geral de cautela.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento movido por
FILIPE BRUNO DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Execução de Honorários Sucumbenciais arbitrados em favor do Agravante que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença movido pelos agravados
DANILO BENEDITO DOS SANTOS E MÁRCIO MARTINS
e reconheceu que a execução somente poderá ocorrer se comprovada que a situação da hipossuficiência deixou de existir.

Defende o agravante que o artigo 855 e seguintes do CPC prevê que o crédito dos agravado não se trata de mera expectativa, mas, sim, de recurso financeiro plenamente passível de penhora.

Argumenta que a própria norma legal prescreve que o direito creditório é um recurso passível de penhora, assim, a existência de um título executivo judicial em favor dos agravados na quantia de R$2.145,718,52 (dois milhões cento e quarenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), demonstra que os Agravados possuem capacidade financeira de arcar com a execução.

Defende ainda que o crédito perseguido é de natureza alimentar, portanto, não se mostra justo que os agravados devedores naveguem sob o pálio da justiça gratuita ostentando enorme capacidade financeira para suportar o ônus da sucumbência.

Pontua que o próprio juízo de piso homologou cessão onerosa e parcial do credito à terceiros, mas, ao mesmo tempo, aduz que o crédito não pode ser penhorado por dívida decorrente de sentença judicial transitado em julgado.

Ao final requer o arresto cautelar dos créditos dos agravados oriundo do seu cumprimento de sentença no feito de origem, nos moldes do artigo 301, do Código de Processo Civil, até o limite de R$ 135.823,76 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), já acrescido dos honorários da fase de cumprimento de sentença e multa do artigo 523, do CPC, conforme planilha de cálculo.

Inicialmente foi indeferido o pedido liminar, contudo, após interposição do agravo interno, a decisão foi revista e exercido juízo de retratação parcial para autorizar a retenção do montante a que faz jus os agravantes.

Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de id. 189783178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
FILIPE BRUNO DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Execução de Honorários Sucumbenciais arbitrados em favor do Agravante que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença movido pelos agravados
DANILO BENEDITO DOS SANTOS E MÁRCIO MARTINS
e reconheceu que a execução somente poderá ocorrer se comprovada que a situação da hipossuficiência deixou de existir.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“Fundamenta-se. Decide-se.

Verifica-se que há dois cumprimentos de sentença tramitando em conjunto neste processo.

O primeiro deles é o do causídico Dr. Filipe Bruno dos Santos visando o recebimento de seus honorários de sucumbência dos executados Marcio Martins e Danilo Benedito.

Inicialmente, destaca-se que a sentença suspendeu a exigibilidade desta obrigação, pois os executados são beneficiários da justiça gratuita. Apesar disso, o patrono exequente alega que os executados também são credores neste processo de quantia superior a dos honorários e desta forma resta demonstrada que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (§3º do Art. 98 do CPC).

Os executados (Marcio e Danilo) apresentam impugnação no ID 104124897 alegando que o que obtiveram, até o momento, foi apenas o reconhecimento de um direito ao recebimento, entretanto, a situação financeira permanece a mesma.

Sem delongas, assiste razão aos executados (Marcio e Danilo). O Art. 98, §3º do CPC determina que, após a suspensão da exigibilidade, a execução somente poderá acontecer caso o exequente comprove que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

No caso em tela, os executados apenas tiveram reconhecido seu direito ao recebimento, ou seja, trata-se apenas de uma expectativa, já que até o momento nada auferiram. Tirando isto, o exequente (Dr. Filipe Bruno) não trouxe ao processo nenhum outro documento capaz de comprovar a alteração na situação econômica dos executados (Marcio e Danilo).

Assim, o mero fato de alguém ser vencedor em pleito judicial não é prova suficiente de que passou a ter condições de arcar com as despesas.

Desta feita, o acolhimento da impugnação devido a inexigibilidade da obrigação é a medida que se impõe.

Frisa-se que, por força do acolhimento e, em obediência a jurisprudência dos Tribunais Superiores, este Juízo se vê obrigado a arbitrar honorários em favor dos executados. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)” (TJ-MT 10160050520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2020) – grifo nosso.

(...)

1 – Em face do exposto acima, este Juízo
ACOLHE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados Marcio Martins e Danilo Benedito no ID 104124897 para
RECONHECER
como inexigível a obrigação de R$ 113.186,47 (cento e treze mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) requerida pelo exequente Filipe Bruno dos Santos.

2 – Por força do acolhimento, este Juízo condena o exequente (Filipe Bruno dos Santos) ao pagamento de honorários advocatícios aos executados (Marcio Martins e Danilo Benedito) fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor tido como inexigível. ”.

Em que pese, em regra o crédito a ser recebido pelo agravado nos próprios autos, não seja, por si só suficiente para afastar os benefícios da justiça gratuita, a questão precisa de uma pouco mais de reflexão e flexibilização,
pelas razões que passo a expor.

Há algum tempo o juiz cível deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir uma posição mais ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, a concessão de outras medidas não expressamente previstas na lei, desde que devidamente fundamentada a decisão.

Dito isto, após a devida ponderação, no caso especifico, é nítido que o agravado auferirá valores milionários, estando o cumprimento de sentença em andamento; ocorre que, tal circunstância – futuro recebimento de valores-, não autoriza, neste momento, a revogação da gratuidade, já que não houve o recebimento de fato e não há outros elementos de prova que indiquem alteração da condição econômica do autor.

É certo, se acaso houvesse a revogação agora, o cumprimento de sentença, seria deflagrado sem que os agravados estejam de fato com os valores a que são credores na ação, e está é a razão da impossibilidade de decisão em sentido contrário; além disso, após a intimação para pagamento, são computados multa, honorários, etc...

No entanto, com o recebimento do crédito, no decorrer do cumprimento de sentença, é óbvio que haverá alteração da condição econômica, estando a situação apenas aguardando o efetivo recebimento.

Nesse cenário, tendo ciência da possibilidade de revogação após o recebimento, poderá a parte adversa – credora e devedora, obstar o recebimento a que faz jus o agravante.

Nesse cenário, a retenção dos valores a que faz jus o agravante está inserida dentre as medidas facultativas ao juiz como expressão do Poder Geral de Cautela

que lhe é assegurado pelo Ordenamento Jurídico Processual em vigor.

À propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 338 OU 85, § 8º, DO CPC. DISCUSSÃO EM OUTROS AUTOS. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. I- Considerando a existência de outro agravo de instrumento onde se discute os honorários advocatícios, ainda não transitado em julgado, a retenção do valor da verba honorária, deve ser mantida por força do poder geral de cautela. II- Quando a decisão de cautela do julgador está adstrita ao seu livre convencimento, só deve ser reformada em casos excepcionais, tais como, flagrante ou manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses que não ocorreram nos presentes autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 01742157720198090000, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/09/2019)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a justiça gratuita dos agravados até o efetivo recebimento do crédito, a que tem direito nos autos, e, em observância ao Poder Geral de Cautela, com o recebimento,
determino a retenção de valores relativamente ao valor a que fazem jus o agravante,
com a deflagração da fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023